Tribunal: STF
Processo: HC 198379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO: AUSENTES A ÍNTEGRA DAS DECISÕES IMPUGNADAS. VÍCIO NÃO SUPRIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.